Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715449-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUCAS ALEXANDRE PIRES PACIENTE: BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS ALEXANDRE PIRES, advogado constituído, com OAB/DF no 73.178, em favor de BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA, preso desde 5/4/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 70/71). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação definida e filho que dele depende financeiramente. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de uma das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima A.P.F.S., em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fl. 24). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 31/3/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 906/2023-0(fls. 22/25): “VERSÃO DE ANGELA RAMOS DE OLIVEIRA – COMUNICANTE: Informa que é Oficial de Justiça, lotada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo lotada na Asa Norte. Que, no dia de hoje, entrou em contato através de ligação e depois pelo aplicativo Whatsapp com a pessoa de BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA, por volta de 11h07, a fim de cientifica-lo de que foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor, sendo que estaria proibido se aproximar, mantendo uma distância mínima de 300m (trezentos metros); bem como estaria proibido de estabelecer contato, através de qualquer meio, com sua ex-companheira A. P. F. S.. Que, a princípio, BRUNO atendeu sua ligação, bem como apresentou documento de identificação e tirou uma foto apresentando o citado documento. Que, porém, às 12h02, BRUNO mandou três áudios em que dizia que "isso não iria ficar assim, e que estaria descendo para a casa da vítima e só não aconteceria uma merda se ele fosse preso antes". Que, imediatamente, a comunicante ligou para a vítima para que ele se precavesse e evitasse um mal maior. Que, inicialmente não conseguiu contato com ela. Que, ato contínuo, ligou para o telefone de emergência da Polícia Militar e solicitou apoio até o endereço da vítima. Que, logo em seguida, conseguiu falar por telefone com a vítima, onde ela informou que já se encontrava na Delegacia para registrar as ameaças que havia sofrido no dia de hoje. VERSÃO DE A. P. F. S. – VÍTIMA: informa que, conviveu em união estável com BRUNO MARCOS PEIXOTO LOIOLA por aproximadamente 4 anos, relação da qual adveio o nascimento de um filho: L. H. S. L., de 1 ano e seis meses. Que BRUNO faz uso abusivo de álcool e é usuário de maconha e cocaína. Que normalmente BRUNO não é uma pessoa agressiva e violenta, já tendo agredido a comunicante em outras oportunidades, mas a ocorrência no 901/2023-DEAMII foi a primeira ocorrência registrada pela vítima contra o agressor. Que no dia de hoje, por volta de 12h12, a Oficial de Justiça Angela entrou em contato para informar que haviam sido deferidas as medidas protetivas de urgência. Que, contudo, desde as 10:00, BRUNO começou a mandar mensagens ameaçadoras dizendo que iria para a sua casa, para buscar o filho dele, e queria ver quem iria impedir, que iria ser na bala. Que, mesmo após a oficial de justiça intimá-lo das medidas protetivas, BRUNO continuou mandando mensagens e ameaçando a vítima e a sua família”. Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, decretou a prisão preventiva ao pontificar que: “Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e em especial da incolumidade física e psíquica da vítima diante do perigo de reiteração de violência por parte do representado. Uma vez que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas não se mostraram suficientes para conter o representado na prática de delitos contra a mulher, o acautelamento preventivo é a medida que se impõe para a execução plena das cautelares. As condutas que se imputam ao acusado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas e de outras medidas cautelares não se revelaram suficientes para contê-lo em seu intuito de importunar e ameaçar a vítima. As circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública” (fls. 26/28). Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, a d. magistrada a quo ainda bem ponderou que: “No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Segundo o que consta na ocorrência policial, o acusado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, encaminhando mensagens ameaçadoras logo após ser intimado da proibição de manter contato com a ofendida. Ademais, verifica-se ainda que o ofensor enviou mensagens com ameaças para ofendida inclusive à Oficiala de Justiça responsável por sua intimação, demonstrando audácia e desprezo pela função jurisdicional. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe” (fls. 70/71). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta das condutas, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Nestes termos, apesar de a prisão preventiva ser a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2023 15:26:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora